Tribunal: TJMT
Processo: 1038159-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038159-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEYTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 690.286.801-87 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1038159-77.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: CLEYTON BARBOSA DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32 – PRAZO RETOMADO APÓS A DECISAO FINAL DA ADMINISTRAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Durante a demora no estudo por parte da repartição pública não corre o prazo prescricional, e que a suspensão da prescrição deve ser verificada pela data da entrada do requerido administrativo. Inteligência do § único do art. 4o do Decreto no 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu a demanda judicial de anulação de ato administrativo, com pleito de reintegração ao cargo e cobrança de verbas salariais por prescrição do fundo de direito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a não ocorrência da prescrição.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a não ocorrência da prescrição.

Rejeito tal tese recursal, pois não se pode acolher o argumento de que houve interrupção do lapso prescricional com a realização de requerimento administrativo, uma vez que, tratou-se de hipótese de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32.

Com efeito, vê-se dos autos, que como muito bem anotado na r. sentença, “
autor efetuou o requerimento administrativo em 24.05.2021, quando faltavam apenas 43 (quarenta e três) dias para o encerramento do prazo prescricional, obtendo resposta em 27.07.2021
”, enquanto que a demanda judicial aqui registrada foi proposta somente em 23.09.2021, portanto, além do prazo previsto no art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim é da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - REVISÃO DO ATO DE REFORMA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MÉRITO - TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE EX OFFICIO NA MESMA GRADUAÇÃO - REVISÃO DE PROVENTOS COM ATRIBUIÇÃO DE GRADUAÇÃO SUPERIOR ACRESCIDA DO AUXÍLIO-INVALIDEZ - BENEFÍCIOS PREVISTOS NA REVOGADA LEI COMPLEMENTAR N. 26/1993 - PROVA DOS AUTOS - INÍCIO DA INCAPACIDADE NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005 (TEMPUS REGIT ACTUM) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O requerimento administrativo apresentado dentro do quinquídio legal suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração (artigos 1o, 4o e 9o, do Decreto no 20.910/32).

2. Se a prova dos autos infirma o início da incapacidade na vigência da revogada LC 26/1993, mantém-se hígido o ato de aposentação, por invalidez, segundo as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício.

(N.U 1002686-66.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023